Tribunal: TJDFT
Processo: 0754912-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O EXECUTADO E OS CREDORES DA DEMANDA INDICADA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de processo diverso, no qual se discutem créditos decorrentes de ação coletiva promovida por sindicato de professores.
2. A parte agravante sustenta que o executado é professor sindicalizado e, por isso, seria titular de crédito a ser recebido naquele processo, requerendo a constrição para garantia da execução.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. (i) Definir se é possível a penhora no rosto dos autos quando não há comprovação de que o executado figure como titular de crédito no processo indicado. (ii) Verificar se a mera condição de integrante da categoria profissional representada em ação coletiva autoriza a constrição pretendida.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, possui natureza assecuratória e tem por finalidade resguardar eventual crédito do executado discutido em outro processo judicial.
5. A medida exige a demonstração de que o devedor é titular de direito ou crédito no processo em que se pretende realizar a constrição.
6. Embora decisões coletivas possam beneficiar integrantes da categoria representada por sindicato ou associação, a efetivação do crédito depende da participação no cumprimento da sentença ou da propositura de execução individual.
7. No caso concreto, o executado não figura entre os credores indicados no processo apontado para a penhora, nem há prova de que tenha aderido ao respectivo cumprimento de sentença. Assim, ausente identidade subjetiva entre o executado e os titulares dos créditos discutidos na demanda indicada, inexiste crédito atribuível ao devedor, o que impede a realização da penhora no rosto dos autos.
8. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a constrição depende da comprovação de crédito efetivamente titularizado pelo executado no processo em que se pretende a averbação.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A penhora no rosto dos autos somente é admissível quando comprovado que o executado é titular de crédito no processo em que se pretende a constrição, não sendo suficiente a mera condição de integrante da categoria profissional beneficiada por ação coletiva."
Legislação citada: art. 860 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp 1.357.759/GO; TJDFT, Acórdãos 1668731, 2063797 e 1122054.